Tribunal: TJBA
Processo: 8020880-91.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020880-91.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: VINICIUS EMMEL DE MENDONCA

Advogado(s)
:
GABRIELLE MARQUES PINHEIRO, IZABELA LUIZA MAZZARO DA MATTA

mk3

ACORDÃO

CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MATERIAL CIRÚRGICO. VARICOCELE. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por beneficiário de plano de saúde, em razão da negativa de cobertura de material cirúrgico necessário ao tratamento de varicocele.

2.
Sentença de procedência para determinar o custeio do tratamento e fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

3.
Apelação da operadora de saúde pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura contratual e a consequente configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que exclui material cirúrgico necessário à realização de procedimento médico é abusiva, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC.
4. O contrato de plano de saúde deve ser interpretado de forma mais benéfica ao consumidor, assegurando o tratamento necessário à sua recuperação.
5. O STJ firmou entendimento de que é ilícita a limitação do tipo de tratamento para doença coberta (Súmula 608/STJ).
6. A Lei nº 14.454/2022 ampliou a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde, mesmo para procedimentos fora do rol da ANS.
7. O dano moral é configurado in re ipsa, diante da negativa indevida de tratamento essencial à saúde.
8. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo motivo para sua alteração.
9. Devidos honorários recursais em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de material necessário a procedimento cirúrgico, sendo devida a autorização do tratamento.

2.
A negativa indevida de cobertura por plano de saúde enseja dano moral in re ipsa.

3.
O quantum indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido se adequado às peculiaridades do caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020880-91.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada VINICIUS EMMEL DE MENDONCA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .